Tribunal: TJMT
Processo: 1003265-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003265-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROZELI MAMORE MARTINS - CPF: 916.006.851-53 (RECORRENTE), DANIELE TEIXEIRA DE JESUS - CPF: 023.965.471-43 (ADVOGADO), HELLEN CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 038.707.671-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMAS 191 E 308.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restar comprovado que a contratação para atender as necessidades de excepcional interesse público extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, a autora tem direito ao recebimento de FGTS, ante o desvirtuamento da contratação.

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” (Tese Jurídica firmada no Tema 191 STF).

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”

(Tese Jurídica firmada no Tema 308 STF).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1003265-07.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rozeli Mamore Martins

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29/04 a 02/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a autora, ora Recorrente, alega foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2008 – 2021), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS.

Em 14/07/2023, retirei o presente feito da pauta de julgamento, converti o julgamento em diligência e determinei que a Recorrente digitalizasse, no prazo de 10 dias, cópia dos contratos temporários, ou as publicações do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso que constem as contratações temporárias ou cópia de seu holerite, referentes ao período alegado na inicial.

Em 03/08/2023 a Recorrente digitalizou as publicações do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso que constam as contratações temporárias. Em 23/02/2024 foi determinada a intimação do Estado de Mato Grosso, ora Recorrido, para manifestar a respeito do teor dos documentos juntados pela Recorrente, contudo, deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

Como é sabido as demandas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, conforme o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, porém em relação ao pagamento do FGTS, a Súmula 362 do TST tem a seguinte redação:

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Assim, nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso no momento do julgamento da repercussão geral, para a possibilidade de se aplicar a prescrição trintenária, seria necessário que a ação tivesse sido ajuizada dentro de cinco anos, a contar de 13/11/2014, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o ajuizamento da ação ocorreu em 26/01/2023, ou seja, após 13/11/2019, não sendo cabível a aplicação da prescrição trintenária.

Desta forma, considerando que a reclamante ajuizou a ação em 26/01/2023, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, restando prescritas as parcelas anteriores a 26/01/2018.

Pois bem. A

Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe o seguinte sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

(...)

§ 2o

Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.

(...)

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o desta Lei Complementar.

De acordo com as publicações do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso constam as seguintes contratações temporárias:

CONTRATO/SEDUC/04037/2009 DE: 16/02/2009 Processo No: 1000000003350 Contratado: (113278/17) ROZELI MAMORE MARTINS CPF: 916.006.851-53 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 08 horas semanais Un. Adm: (010758) EEPSG - D. CEZINA ANTONIA BOTELHO A Partir de:
04/02/2009 Até 23/12/2009;

CONTRATO/SEDUC/21911/2010 DE: 15/03/2010 Processo No: 1000000707431 Contratado: (113278/21) ROZELI MAMORE MARTINS CPF: 916.006.851-53 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 26 horas semanais Un. Adm: (009687) EEPG - LEONIDAS ANTERO DE MATOS A Partir de:
08/02/2010 Até 23/12/2010;

CONTRATO/SEDUC/07358/2011 DE: 10/03/2011 Processo No: 1000000980316 Contratado: (113278/22) ROZELI MAMORE MARTINS CPF: 916.006.851-53 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 07 horas semanais Un. Adm: (009687) EEPG - LEONIDAS ANTERO DE MATOS A Partir de:
15/02/2011 Até 23/12/2011;

CONTRATO/SEDUC/04935/2012 DE: 17/02/2012 Processo No: 1000001136583 Contratado: (113278/26) ROZELI MAMORE MARTINS CPF: 916.006.851-53 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais Un. Adm: (010804) E.E. PIO MACHADO A Partir de:
06/02/2012 Até 21/12/2012
;

CONTRATO/SEDUC/04936/2012 DE: 17/02/2012 Processo No: 1000001133656 Contratado: (113278/27) ROZELI MAMORE MARTINS CPF: 916.006.851-53 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 26 horas semanais Un. Adm: (010804) E.E. PIO MACHADO A Partir de:
06/02/2012 Até 21/12/2012
;

CONTRATO/SEDUC/08980/2013 DE: 15/02/2013 Processo No: 1000001286746 Contratado: (113278/28) ROZELI MAMORE MARTINS CPF: 916.006.851-53 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais Un. Adm: (010804) E.E. PIO MACHADO A Partir de:
04/02/2013 Até 20/12/2013
;

Processo No: 1000001455487 Contratado: (113278/34) ROZELI MAMORE MARTINS CPF: 916.006.851-53 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais Un. Adm: (010804) E.E. PIO MACHADO A Partir de:
03/02/2014 Até 11/03/2014
;

Processo No: 1000002734856 Contratado:(113278/43) ROZELI MAMORE MARTINS;CPF:916.006.851-53;Cargo/ Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 03H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/INGLÊS;Motivo:VACÂNCIA;Un. Adm:(010774) E.E. DOM ANTONIO CAMPELO;De:
06/02/2018 a 21/12/2018

CONTRATO/SEDUC/09675/2019 19/02/2019 Processo No: 1000003033593 Contratado:(113278/47) ROZELI MAMORE MARTINS;CPF:916.006.851-53;Cargo/ Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 02H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/INGLÊS;Motivo:ABERTURA DE TURMA;Un. Adm:(010804) E.E. PIO MACHADO;De:
04/02/2019 a 20/12/2019;

CONTRATO/SEDUC/09676/2019 19/02/2019 Processo No: 1000003016384 Contratado:(113278/48) ROZELI MAMORE MARTINS;CPF:916.006.851-53;Cargo/ Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 17H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/INGLÊS;Motivo:ABERTURA DE TURMA;Un. Adm:(010804) E.E. PIO MACHADO;
De:04/02/2019 a 20/12/2019;

CONTRATO/SEDUC/33677/2020 DE: 24/07/2020 Processo No: 1000003432920 Contratado:(113278/49) ROZELI MAMORE MARTINS;CPF:916.006.851-53;Cargo/ Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 19H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/INGLÊS;Motivo:AULAS RESIDUAIS;Un. Adm:(010804) E.E. PIO MACHADO;De:
15/07/2020 a 22/01/2021;

CONTRATO/SEDUC/02142/2021 DE: 18/02/2021 Processo No: 1000003557094 Contratado:(113278/50) ROZELI MAMORE MARTINS;CPF:916.006.851-53;Cargo/ Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 02H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/INGLÊS;Motivo:AULAS RESIDUAIS;Un. Adm:(010774) E.E. DOM ANTONIO CAMPELO;De:
01/02/2021 a 20/12/2021

CONTRATO/SEDUC/06019/2022 DE: 25/02/2022 Processo No: 1000003867312 Contratado:(113278/52) ROZELI MAMORE MARTINS;CPF:916.006.851-53;Cargo/ Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 20H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/INGLÊS;Motivo:AULAS/CARGO LIVRE;Un. Adm:(010804) E E PIO MACHADO;De:
01/02/2022 a 16/12/2022;

Dos contratos acima citados, passo a analisar os que foram celebrados a partir de 26/01/2018, pois, como já mencionado, estão prescritas as parcelas anteriores a 26/01/2018:

a) ano de 2018:
06/02/2018 a 21/12/2018

b) ano de 2019:
04/02/2019 a 20/12/2019

c) ano de 2020/2021:

15/07/2020 a 22/01/2021; :01/02/2021 a 20/12/2021;

d) ano de 2022:
01/02/2022 a 16/12/2022
;

Dos contratos acima, verifico que o período de
06/02/2018 a 21/12/2018 a 04/02/2019 a 20/12/2019,
não extrapolando o prazo estabelecido na lei supramencionada acima. Após, houve uma interrupção de quase 07 meses, sendo celebrada nova contratação somente em 15/07/2020.

Em relação aos períodos de
15/07/2020 a 22/01/2021; 01/02/2021 a 20/12/2021; 01/02/2022 a 16/12/2022
; ultrapassou o prazo o prazo de 12 meses, prorrogável por igual período, previstos na Lei Complementar no 600/2017.

Diante disto, devem ser declarados nulos e reconhecida a unicidade da contratação, em relação aos períodos de
15/07/2020 a 22/01/2021; 01/02/2021 a 20/12/2021; 01/02/2022 a 16/12/2022,
haja vista terem extrapolado o prazo máximo previsto em lei, cumpre destacar que o artigo 11, da Lei Complementar n. 600/2017, foi alterado pela Lei Complementar n. 755/2023, passando o prazo de 12 (doze) meses a ser 30 (trinta) meses, prorrogado por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização da contratação,
in verbis
:

Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar; (Redação dada pela Lei Complementar no 755/2023)

(...)

§ 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados:

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

As alterações realizadas pela Lei Complementar n. 755/2023,
publicada no DOE de 12/01/2023, não abrangem os contratos anteriores a data da publicação e, por isso, não devem ser aplicadas aos contratos temporários ora analisados, posto que a última contratação encerrou em
16/12/2022.

Nas situações urgentes e imprevisíveis podem demandar a contratação de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF, sendo que tais servidores são submetidos a um regime jurídico administrativo especial e regidos por legislação específica, eis que não se confundem com os servidores públicos em sentido estrito ou estatutários, apenas são recrutados eventualmente pela Administração e a título precário para situações que fogem a sua rotina.

Contudo, se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, circunstância que desvirtua o atendimento da necessidade temporária de interesse público e fere o disposto no art. 37, II, da CF, como ocorreu no caso em análise.

Cabe acrescentar que mesmo tendo sido o contrato temporário prorrogado por vários anos consecutivos, este não perdeu seu caráter administrativo, pelo que inaplicável são as regras da
CLT
à relação trabalhista existente entre as partes.

Quanto ao direito ao deposito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191)
:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O

Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”.

Em análise a caso análogo, eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“
Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública,
devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor
, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.o 8036/90. (...)
(AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”. (grifei)

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
TEMA
no
810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA no 905
.

Restou assentado no Tema 905 STJ, no subitem 3.1.1, quanto ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitariam-se aos seguintes encargos:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(
c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

A correção monetária, por sua vez, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a ela, determinando a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores deverão ser atualizados pelo referido índice.

Ainda em relação ao índice de atualização dos valores da condenação, posteriormente, houve a promulgação da Emenda Constitucional n. 113, publicada no DOU 9/12/2021 (Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências), com ênfase nos seguintes artigos:

“Art. 3o
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7o
Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação
”.

A nova disposição constitucional tem aplicação imediata, conforme teor do art. 7o, e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

Desta forma, a partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Ante o exposto, conheço do recurso, DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO, declaro a nulidade dos contratos temporários relativo aos períodos de
15/07/2020 a 22/01/2021; 01/02/2021 a 20/12/2021; 01/02/2022 a 16/12/2022,
e condeno o Reclamado a pagar a Reclamante 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta
(correspondente ao percentual a título de FGTS), de 07/2020 a 12/2022, referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito, deduzindo as verbas eventualmente já pagas
, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o
F da Lei no 9494/97, desde a citação válida,
e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024